Tribunal: TJPA
Processo: 0806731-07.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806731-07.2026.8.14.0000

PACIENTE: ELIVALDO DO ROSARIO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (CULTIVO DE CANNABIS SATIVA L.). EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL À DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, investigado pela prática de cultivo de aproximadamente 200 (duzentas) covas de Cannabis sativa L., sem autorização legal. A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva mostra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, evidenciados pela materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como pelo risco à ordem pública, diante da quantidade de plantas apreendidas.
4. O alegado excesso de prazo não se configura, pois a marcha processual apresenta regularidade, com atos praticados em intervalos razoáveis, desde a prisão em flagrante até o recebimento da denúncia e a citação do paciente.
5. A demora na designação da audiência de instrução decorre da inércia da defesa, que deixou de apresentar resposta à acusação, exigindo a intimação pessoal do paciente para constituição de novo advogado, circunstância que impede o prosseguimento regular do feito.
6. Nos termos da Súmula 64 do STJ, não há constrangimento ilegal quando o atraso processual é provocado pela própria defesa, afastando-se a alegação de excesso de prazo.
7. A reavaliação da prisão preventiva pelo juízo de origem confirmou a persistência dos requisitos legais, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 256993 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/08/2025; STJ, Súmula 64.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Alana Aldenira Mendes Chagas, em favor do nacional Elivaldo do Rosário Lima, contra ato do douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas/PA, indicada tecnicamente como autoridade coatora.

Sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, nos autos do processo de nº 0800519-05.2025.8.14.1875, sob o argumento de que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 21 de outubro de 2025, tendo a denúncia sido oferecida em 19 de dezembro de 2025, sem que até o momento tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.

Aduz que a manutenção da custódia cautelar por lapso temporal prolongado, sem avanço significativo da marcha processual, configura violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e do devido processo legal, razão pela qual postula a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, em sede liminar, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, pleiteando, ao final, a concessão definitiva da ordem (ID nº 34700748).

Juntou documentos (ID n° 34700749).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 34798891), o impetrado presta informações (ID nº 35017281) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 35365167).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Alana Aldenira Mendes Chagas, em favor do nacional Elivaldo do Rosário Lima, contra ato do douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas/PA, indicada tecnicamente como autoridade coatora.

Noticiam os autos que o paciente teria sido flagrado cultivando, sem autorização legal, cerca de 200 (duzentas) covas com plantio da espécie Cannabis sativa L. (maconha), em sua propriedade, localizada na área rural do município de São João de Pirabas/PA. O flagrante policial decorreu de denúncia anônima.

Insurge-se a impetrante contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, sob argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo da medida.

Pois bem.

Ab initio
, verifico que prisão preventiva do paciente, contra a qual se volta a impetrante, atende aos requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), e se demonstra adequada as circunstâncias fáticas do caso.

O pedido de revogação por excesso de prazo da instrução processual não merece acolhimento, pois não tem condão de tornar ilegal a cautelar decretada.

Cumpre destacar o teor das informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 35017281):

P
osteriormente, em 20 de janeiro de 2026, este juízo analisou um pedido de revogação da prisão e decidiu por
manter a custódia cautelar
, reiterando que os pressupostos da medida permaneciam válidos.

Os principais marcos do processo são:

Prisão em Flagrante:
21 de outubro de 2025.

Conversão em Prisão Preventiva:
22 de outubro de 2025.

Oferecimento da Denúncia:
19 de dezembro de 2025.

Recebimento da Denúncia:
28 de janeiro de 2026.

Citação do Paciente:
02 de fevereiro de 2026.

Intimação para Constituir Novo Advogado:
18 de março de 2026.

Ciência Pessoal do Paciente:
21 de março de 2026. <sic>

Verifica-se, portanto, que o curso do processo transcorre normalmente, sem que existam lapsos temporais significativos entre os atos. Os prazos peremptórios servem apenas como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais, tendo-os, pois, somente como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Outrossim, expôs o juízo
a quo
que eventual demora para designação de data de audiência de instrução decorreu exclusivamente de culpa da própria defesa, pois (ID nº 35017281):

Contudo, informo que o andamento do processo encontra-se obstado por
inércia atribuível exclusivamente à defesa
.

Após o recebimento da denúncia em 28 de janeiro de 2026, o paciente foi citado em 02 de fevereiro de 2026. Ocorre que os advogados então constituídos, embora devidamente intimados (IDs 168546708 e 171009229),
não apresentaram a resposta à acusação
no prazo legal.

Diante da inércia, este Juízo determinou a intimação pessoal do paciente em 18 de março de 2026 para que constituísse novo advogado. Em 21 de março de 2026, o paciente foi intimado no estabelecimento prisional e manifestou que
constituirá novo representante
, dispensando a nomeação de defensor público.

Portanto, o processo aguarda, no momento, a constituição de novo advogado e a apresentação da
resposta à acusação
, ato processual indispensável para que se possa designar a audiência de instrução e julgamento e dar prosseguimento ao feito. <sic>

D
esta forma,
data vênia
, não há que se falar em excesso de prazo, que exige desídia ou inércia do magistrado para sua configuração, o que não se observa
in casu
, eis que a prorrogação da fase pré-instrutória se deu por inércia da própria defesa. Destaca-se, inclusive, que ainda há pendência do protocolo de resposta à acusação, que aguarda o fim do prazo legal.

Tem-se, portanto, que “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa” (Súmula 64, STJ), pois não pode a parte reclamar prejuízo ao qual deu causa.

Nesse sentido, precedentes do e. STF:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DEMORA PROVOCADA PELA DEFESA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. A análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 256993 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2025 PUBLIC 13-08-2025)

Assim, ausente o constrangimento ilegal suscitado.

Por fim, durante o período decorrido entre a decretação da prisão preventiva e a presente impetração, houve reavaliação da medida pelo magistrado de primeiro grau, que a manteve por entender a permanência dos requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, estando, por conseguinte, plenamente legal a medida.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

Belém, 28/05/2026